Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707972-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ANGELO SILVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO ANGELO SILVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0720395-47.2021.8.07.0007), ajuizada em face de BANCO PAN S.A, (réu), indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 33525091). Em suas razões recursais (ID 33525085), o agravante/autor narra ser servidor público federal e que, por essa razão, foi abordado pelo agravado/réu, com oferta de portabilidade dos empréstimos consignados contratados com o Banco de Brasília- BRB. Diz que o agravado prometeu, à ocasião, melhores condições para o pagamento da dívida e redução da prestação mensal, para o valor de R$ 2.708,65. Afirma que o valor total para liquidação das dívidas portadas/compradas ficaria no importe de R$ 150.999,59, sendo que toda a operação resultaria numa taxa de juros de 0,5% ao mês, e que, inclusive, conforme consta no áudio, a atendente reitera que o valor do contrato e dos juros seriam alterados para o percentual citado, no prazo de 72h. Acrescenta que, para além dos contratos de mútuo bancário, condicionou-se o fornecimento do serviço bancário à contratação de um cartão de crédito consignado, mediante proposta de no 747359640. Aduz que, relativamente ao cartão de crédito consignado, o representante do setor jurídico do Banco Pan orientou a realização de saque, no limite de crédito a si conferido, com o intuito de amortizar o valor global do último empréstimo consignado contratado com o BRB, para que, em ato seguinte, o Banco PAN procederia com a quitação. Afirma que o saque foi feito seguindo as estreitas recomendações do interlocutor, que, inclusive, informou que não haveria quaisquer ônus relacionados àquela operação, de modo que foi sacada a importância de R$ 12.899,00, utilizados estritamente para o fim indicado. Destaca que, apesar de ter seguido todas as instruções para a contratação, o agravado não realizou o pagamento imediato de todas as dívidas mantidas com o BRB, de modo que houve a cumulação dos dois empréstimos. Discorre que, ao tomar conhecimento dos fatos, realizou reclamação perante o BACEN. Registra que, em decorrência da falha na prestação do serviço, tem arcado, mensalmente, com os dois empréstimos, que juntos perfazem a monta de R$ 6.313,26, o que representa metade de seus rendimentos, bem como que os juros não foram reduzidos, tal como prometido. Requer a concessão de liminar, para determinar a suspensão dos contratos vigentes e das cobranças, até o julgamento de mérito do recurso. Ao final, pede o provimento do recurso. Há, ainda, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo comprovado (ID 34144781). Despacho no ID 33579087, intima o agravante para esclarecer o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Petição no ID 34158373. Relatados, decido. Inicialmente, consigne-se que o pagamento do preparo implica preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça, por ser ato incompatível com a alegação de hipossuficiência. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Com efeito, o exame sumário das razões recursais revela plausibilidade no direito do autor, considerando-se que, ao que parece, houve descumprimento contratual por parte do agravado, tendo em vista que a concretização do empréstimo aparenta estar divergente da oferta apresentada e diante dos indícios de que o autor não pretendeu contratar o cartão de crédito consignado (IDs 108978006 e 108978008 – Págs. 2/3). No entanto, a medida de suspensão da cobrança do referido empréstimo, neste momento processual, demanda alto grau de certeza quanto aos fatos aduzidos e, nesse particular, deve ser observado que alguns fatos não estão suficientemente claros, a exemplo da quitação de todos os contratos de empréstimo contraídos perante o BRB, pois não foram acostados aos autos a prova da quitação da integralidade daquela dívida nem a forma como isso se deu, o que implica dizer que não há segurança quanto à destinação do valor creditado em benefício do agravante, apto a afastar o perigo de dano inverso. Destarte, a hipótese dos autos demanda o devido contraditório e a ampla dilação probatória, razão pela estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator